Tribunal: TJBA
Processo: 8020903-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020903-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAMARA BORGES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELAÇ
Õ
ES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO BANCO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. APELAÇÕES
CONHECIDAS E
DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

Cuida-se de ação ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a exclusão de registro lançado em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão do registro por ausência de notificação prévia. Ambas as partes interpuseram apelações: o banco, buscando a reforma total da decisão; e a autora, pugnando pela condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

(i) Saber se a ausência de notificação prévia quanto ao lançamento no SCR impõe a exclusão do registro.
(ii) Saber se a inscrição indevida no referido sistema, desacompanhada de publicidade ou de negativa comprovada de crédito, enseja a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência dominante reconhece que a instituição financeira deve comunicar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, conforme previsto na Resolução BACEN nº 4.571/2017, o que não foi comprovado nos autos. Assim, é legítima a determinação de exclusão da informação.
No entanto, não se evidencia nos autos qualquer situação vexatória, negativa documentada de crédito ou abalo concreto à honra da parte autora decorrente da inscrição no SCR, cadastro que não possui caráter restritivo público. Ausente, portanto, o pressuposto para o reconhecimento do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Rejeitam-se ambos os apelos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) impõe a exclusão do registro. 2. A inscrição no SCR, desacompanhada de publicidade ou de negativa documentada de crédito, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 43, § 2º. Código de Processo Civil, arts. 373, II; 434; 85, § 11. Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8003772-34.2021.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 25.11.2022; TJPR, RI n. 0000562-91.2018.8.16.0087, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, 2ª Turma Recursal, j. 27.02.2019; TRF4, AC n. 5002582-07.2018.4.04.7210, Rel. Des. Luís Alberto Aurvalle, 4ª Turma, j. 10.11.2021; TJSP, Apelação Cível n. 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSOS
pelos motivos expostos no voto do Relator.